Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702625-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Não conheço do agravo em recurso especial de ID no 62876928, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do apelo interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Ademais, o recurso apresentado no ID no 62790026 possui o número do presente feito, impugna a decisão de ID no 62024249 (juízo negativo de admissibilidade), apresentando unicamente erro material na formatação da peça processual, fato que não prejudica sua apreciação. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo apresentado no ID no 62790026. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007